Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006732-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.145/STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 1.145 (ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC). INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 7/STJ (ARTIGO 1.030, V, DO CPC). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com base no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.145 do STJ.

2. Os agravantes alegam que a questão controvertida não se refere à necessidade de inscrição na Junta Comercial, mas à inconsistência dos documentos apresentados para comprovar o exercício da atividade rural por dois anos, conforme o artigo 48, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação do Tema 1.145/STJ ao caso concreto foi correta, considerando a alegação de que os documentos apresentados não comprovariam o exercício regular da atividade rural por dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.145 do STJ estabelece que o produtor rural pode requerer recuperação judicial caso comprove o exercício da atividade empresarial por mais de dois anos, independentemente do tempo de registro na Junta Comercial.

5. O órgão fracionário deste tribunal concluiu que a legitimidade ativa dos agravados foi reconhecida, pois a comprovação do exercício da atividade rural pode retroagir antes do registro, dado seu caráter declaratório.

6. A análise sobre a suficiência dos documentos comprobatórios foi obstada pela aplicação da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas na via especial.

7. A alegação de inconsistência documental deve ser analisada pelo STJ em sede de agravo, conforme o artigo 1.042 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

9. O Tema 1.145 do STJ se aplica a casos em que o produtor rural, mesmo inscrito recentemente na Junta Comercial, comprove o exercício da atividade rural por mais de dois anos.

10. A análise sobre a suficiência dos documentos comprobatórios da atividade rural pode ser obstada pela Súmula 7/STJ.

11. A discussão sobre inconsistência documental pode ser reapreciada pelo STJ em sede de agravo, nos termos do artigo 1.042 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b", III, V e § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 48, §3o, art. 51, I, IV, VI, e art. 69-J; CPC, art. 330, III, e art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.145 de Recursos Repetitivos; Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1006732-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: BUNGE ALIMENTOS S/A E TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADOS:

RENATO FRANCISCO CARGNIN KREMER E OUTROS

Vistos

Trata-se de agravo interno interposto por Bunge Alimentos S/A e Tardioli Lima Sociedade de Advogados, contra a decisão da Vice-Presidência que, além de ter inadmitido ao seu recurso especial com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, também lhe negou seguimento, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.145 do STJ), com esteio no inciso I, alínea "b" do mesmo artigo 1.030 do CPC (id 254479675).

A agravante alega, em síntese, que não se aplica ao caso o Tema 1.145 do STJ, porquanto a questão controvertida não se refere à necessidade de inscrição na Junta Comercial do produtor rural, mas à inconsistência dos documentos apresentados para comprovar os dois anos de atividade rural.

Argumenta que os documentos juntados pelos agravados são inconsistentes e insubsistentes, não atendendo ao disposto no artigo 48, §3o, da Lei no 11.101/2005, que exige comprovação do exercício regular de atividade empresarial por meio do
"Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente"
.

Sustenta que a decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC (Tema 1.145), partiu de premissa equivocada, pois a discussão não se refere à possibilidade de processamento da recuperação judicial para produtor rural com registro na Junta Comercial antes do pedido, mas sim à evidente inconsistência dos documentos apresentados para comprovação da atividade rural por dois anos, conforme reconhecido nos acórdãos recorridos.

Aponta que as inscrições dos quatro produtores rurais, pessoas físicas, na Junta Comercial e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ocorreram em 06/12/2023 e 07/12/2023, ou seja, menos de 10 dias antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que se deu em 15/12/2023.

Ressalta que os comprovantes de inscrição estadual estão desatualizados, alguns com a situação cadastral constando como
"baixado"
, e que os contratos de arrendamento apresentados não comprovam o exercício regular da atividade empresarial pelo período mínimo de dois anos, além de serem documentos não previstos pela lei de regência para tal finalidade.

Assevera que os
"Livros Caixa Digitais do Produtor Rural (LCDPR)"
não foram apresentados por todos os agravados, restando faltante o da agravada Daniela Cargnin Kremer, e que os documentos juntados não atestam o exercício regular da atividade empresarial nos termos exigidos pelo artigo 48, §3o, da Lei no 11.101/2005, configurando nítida vulneração à legislação.

Aduz que a recuperação judicial não reúne os requisitos mínimos necessários para o deferimento do seu processamento, razão pela qual postula pela reforma dos acórdãos recorridos, com o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem exame do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do CPC, em relação a todos os agravados ou, alternativamente, em relação às pessoas físicas.

Recurso tempestivo (id 259309198).

Contrarrazões no id 267129294.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Verifica-se que a alegação da parte agravante de que os produtores rurais não possuem legitimidade ativa para o pedido recuperacional por não terem cumprido o prazo mínimo de dois anos como empresários rurais está intrinsicamente relacionada com a tese do Tema 1.145 da sistemática de recursos repetitivos.

Ao firmá-lo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
"ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro"
.

No caso concreto, o órgão fracionário deste tribunal concluiu que a questão da legitimidade ativa dos agravados, pessoas físicas produtoras rurais, foi resolvida com o entendimento de que, embora tenham sido inscritos na Junta Comercial há menos de dois anos, a comprovação do exercício da atividade rural pode retroagir antes do registro, dado seu caráter declaratório, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à questão referente à análise concreta dos documentos comprobatórios da atividade rural, esta foi igualmente analisada na decisão de admissibilidade, em que se aplicou a Súmula 7/STJ quanto à arguição de ofensa ao artigo 51, incisos I, IV e VI, e 69-J da Lei de Recuperação Judicial, e aos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, a incidência da Súmula 7/STJ ensejou a inadmissão do recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, o que oportunizou os ora agravantes a interporem o agravo em recurso especial id 259214698.

Logo, a questão sobre inconsistência dos documentos apresentados para comprovar os dois anos de atividade rural, por ter sido objeto de inadmissão do recurso especial com esteio no inciso V do artigo 1.030 do CPC, será oportunamente examinada pelo STJ em sede de agravo (artigo 1.042 do CPC).

Diante desse quadro, conclui-se pela ausência de demonstração de distinção entre uma das questões expostas no recurso especial e a tese firmada no Tema 1.145 da sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025